Tribunal: TJMT
Processo: 1012210-43.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012210-43.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAMERSON BERNARDINO DOS SANTOS - CPF: 016.141.321-86 (RECORRENTE), LUCIELLY DA SILVA TERENCIO - CPF: 034.138.041-54 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO E RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DO AUTOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012210-43.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Jamerson Bernadinodos Santos

Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A

Recorrida(s):

Jamerson Bernadinodos Santos

Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. SEGUROS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Configurada a nulidade diante da ausência de regular citação da ré é caso de desconstituição da sentença e renovação dos atos processuais.

A falta de citação é suprida pelo comparecimento do réu nos autos, conforme dispõe o §3º do artigo 18 da Lei n. 9.099/95, razão pela qual se considera citada a recorrente Sul América
Seguros de Automóveis e Massificados S/A
, devendo prosseguir o feito com a designação da audiência de conciliação, com a devida intimação das partes.

Recurso do autor prejudicado.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex Positis”, opino pela parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida a pagar a parte Autora a quantia de R$ 2.276,29 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo IGP-M desde seu efetivo dispêndio, com juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54 do STJ).

Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré no qual alega que a sentença proferida é nula, pois não foi regularmente citada para responder a demanda.

Já o Autor recorre da sentença para que haja a condenação a título de dano moral.

Analisando os autos, verifico que assiste razão à reclamada.

No id 70108478 a d. magistrada decretou a revelia da ré diante do seu não comparecimento em audiência, razão pela qual a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

No entanto, conforme informado nas razões recursais, não houve a citação da Requerida. Pelo que se verifica dos autos, a carta de citação e intimação constante do id 70108473 não está acompanhada do comprovante de recebimento no endereço da ré fornecido na petição inicial, bem como não há nos autos qualquer outro documento que prove que tenha a citação efetivamente sido realizada.

Por outro lado, saliente-se que a ré Sul América Companhia de Seguros compareceu aos autos, tendo constituído procurador (id 70108483), sendo desnecessária a realização de nova citação, tendo esta sido suprida, conforme dispõe o §3º do artigo 18 da lei 9.099/95.

Assim, deve o feito prosseguir com a designação da audiência de conciliação, com a devida intimação das partes.

Diante do provimento do recurso do Réu, resta prejudicado o recurso do Autor.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença proferida, devendo os autos retornar à origem para o regular andamento, com a designação da audiência de conciliação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator